Tribunal: TJDFT
Processo: 0003514-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003514-79.2016.8.07.0017 RECORRENTE: ARACI FERREIRA INACIO DE ARAUJO RECORRIDOS: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO e LÚCIA MARIA PEREIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. CONTRATO VERBAL. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. INCOMPÊTENCIA DO JUÍZO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Tratando-se de ação que versa sobre o direito real de propriedade de um bem imóvel é competente para processar e julgar o feito o foro da situação da coisa (forum rei sitae), nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil. 2. Quando a sentença não concede pedido diverso daqueles deduzidos pelo autor, não há de se falar em julgamento extra petita. 3. Resta comprovado nos autos que houve a aquisição conjunta do terreno junto à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e, posteriormente, a construção conjunta, em condomínio, do prédio. 4. A procedência do pedido inicial culmina no dever do réu em arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência. 5. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma gradação de parâmetros para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O primeiro é o valor da condenação. Não havendo condenação no caso concreto, utiliza-se o proveito econômico e quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, a fixação tomará por base o valor da causa. 6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 7. Apelação cível desprovida. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2.035 do Código Civil, asseverando que a análise dos requisitos de existência e validade do negócio vindicado pelos ora recorridos deveria ter sido feita tendo como parâmetro a legislação vigente ao tempo de sua constituição (CC/1916), restringindo a aplicação do CC/2002 tão somente aos seus eventuais efeitos; b) artigos 9o, 141, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa aos princípios da adstrição e da causalidade quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, entendendo que os presentes autos devem retornar à instância de origem para a prolação de uma nova decisão adstrita não só aos pedidos, mas também à causa de pedir; e c) artigos 46, caput, e 47, caput, ambos do CPC, articulando que a ação deveria ter sido processada no foro de seu domicílio. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça e do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 2.035 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o, 141, 329 e 492, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, afastou a tese de suposta infringência ao princípio da adstrição, afirmou que: “Da análise dos termos da sentença, constata-se que o Juízo de Primeiro Grau decidiu conforme o pedido. Os autores afirmam que o casal Francisco Chagas e Lúcia Maria constituiu condomínio verbal com José Inácio para a construção do Edifício Status em Riacho Fundo I, Distrito Federal e formularam pedido de declaração de existência e validade de contrato verbal para ser declarado o direito do casal Francisco Chagas e Lúcia Maria sobre 27% (vinte e sete por cento) do imóvel. Pedem, ainda, a averbação definitiva no Cartório do 4° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na matrícula 20.799 do imóvel CLN 05, Bloco C, Lote 01, Ed. Status, Riacho Fundo I de que 27% (vinte e sete por cento) do imóvel pertence ao casal Francisco Chagas e Lúcia Maria (...). Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau decidiu o pedido dentro dos exatos termos fixados pelo demandante na petição inicial, não havendo de se falar em acolhimento de pedido diverso daqueles deduzidos pelos autores apelantes (...). A apelante insurge-se contra o valor fixado no processo principal. Diz que a condenação às despesas processuais deve se dar com base no princípio da causalidade (...). Quanto aos honorários e custas processuais, esses são devidos pela apelante, no presente caso, porque figura na posição de sucumbente (...). É preciso salientar que os honorários advocatícios visam indenizar a parte vencedora pelas despesas com contratação de advogados para o patrocínio judicial das ações (...). No presente caso, não houve condenação, nem proveito econômico obtido, logo a fixação dos honorários deve se dar sobre o valor atualizado da causa, assim como fez o Juízo de Primeiro Grau, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 9190534). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o apelo não merece trânsito quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, caput, e 47, caput, ambos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão recorrido que “trata-se de ação que versa sobre o direito real de propriedade de um bem imóvel, sendo competente para processar e julgar o feito o foro da situação da coisa (forum rei sitae), nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil. Fixou-se que o Juízo de Primeiro Grau decidiu o pedido dentro dos exatos termos fixados pelo demandante na petição inicial, não havendo de se falar em acolhimento de pedido diverso daqueles deduzidos pelos autores apelantes. Firmou-se que os negócios jurídico tem, em regra, forma livre e que a exigência de forma não se estende ao contrato preliminar” (ID 10962638). Do mesmo modo, modificar tal conclusão implicaria revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos (enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. Por fim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027